Tribunal: TJMT
Processo: 0003795-39.2012.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003795-39.2012.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAMIFORTE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 74.177.627/0001-59 (APELADO), LUCIANO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 817.735.791-34 (APELADO), JOSE RENAN SANTOS RODRIGUES - CPF: 804.781.741-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
A
USÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base no REsp n.º 1.340.553/RS, sob o rito de recursos repetitivos. O embargante alega contradição quanto à ocorrência de penhora via RENAJUD, afastando, assim, a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão embargado ao reconhecer a prescrição intercorrente, apesar da alegação de restrição de veículo pelo sistema RENAJUD.

III. Razões de decidir

3. As razões apresentadas pelo embargante não configuram hipótese de contradição prevista no art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado analisou adequadamente todos os pontos, esclarecendo que, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve efetiva restrição de veículo via RENAJUD. O Juízo de origem apenas juntou a informação de que existe um veículo em nome do Executado, que já possui restrição imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, o que não afasta a prescrição intercorrente.

4. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “
1.
A mera existência de veículo com restrição imposta por outro juízo não configura penhora válida para afastar a prescrição intercorrente em execução fiscal.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Tema 566.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº
0
003795-39.2012.8.11.0025
, conforme a ementa a seguir transcrita (Id.
2
26780175
):

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO

1.
Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

2. É relevante salientar que durante o período de 6 anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida.

3. Recurso não provido. Sentença confirmada
.
”

Em suas razões recursais (Id.
234268675
), o Embargante
alega
a
existência de contradição no acórdão, uma vez que, segundo o embargante, o sistema RENAJUD efetivou a restrição do bem, conforme documentação apresentada, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração, para manter inalterado o acórdão embargado (Id. 2
39900654
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade,
desproveu o recurso de apelação
, mantendo a
sentença de
1º grau que reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No entanto, verifica-se que as razões apresentadas pelo embargante não configuram qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O que se pretende, na realidade, é a rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A decisão embargada analisou de forma clara e precisa todos os argumentos apresentados pelas partes, tendo fundamentado adequadamente o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Da leitura do
decisium
, extrai-se a fundamentação, por este Relator, da questão de mérito arguida nos presentes embargos declaratórios:

“[...] Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal previsto no art. 40 da LEF teve início em
24/08/2017
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
24/08/2023
.

É relevante salientar que, durante o período de 6 anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Embora a Fazenda Pública alegue, em suas razões de apelação, que houve a penhora de um veículo, a verificação dos autos revela outra realidade. O Juízo
a quo
apenas juntou a informação de que existe um veículo em nome do Executado e que ele já tem restrição imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Id. 222316346, pág. 46)
.

Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações e diligências
infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.”

Como se vê,
a
alegação de que
houve a restrição de bem via RENAJUD já foi devidamente apreciada e refutada no acórd
ão, que
ao contrário do que alega o embargante, não houve a penhora do veículo mencionad
o
, conforme verifica-se dos autos. A realidade dos autos é outra: o Juízo
de origem
apenas juntou a informação de que
existe um veículo em nome do Executado, que já possui restrição imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Id. 222316346, pág. 46). Tal circunstância não se configura como penhora efetivada, e a alegação de contradição, neste ponto, não se sustenta.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Embargante a ensejar a modificação do acórdão, devendo ser mantido pelos próprios fundamentos.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,

conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024